Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. SISBAJUD. RENAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
2. Observado o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos do executado (SISBAJUD e RENAJUD), em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
3. A suspensão ou arquivamento anterior da execução não impede nova realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.